Tribunal: TJMT
Processo: 0015402-81.2013.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015402-81.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA DIVINA RODRIGUES SOARES - CPF: 204.600.821-91 (EMBARGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MARIA DIVINA RODRIGUES SOARES - CPF: 204.600.821-91 (EMBARGANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV -
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DA PAUTA – JULGAMENTO ADIADO – PROCESSO INCLUÍDO NA SESSÃO SUBSEQUENTE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – ARTIGO 92, §10, DO RITJMT
–
ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– EMBARGOS
- REJEITADO

1 -
O adiamento do julgamento, anunciado em sessão para a qual os procuradores foram regularmente intimados, dispensa nova intimação, nos termos do artigo 92, §10, do RITJ, segundo o qual “os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.”

2 - Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
MARIA DIVINA RODRIGUES SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por
Maria Divina Rodrigues Soares
e, por conseguinte,
determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Alega o Recorrente a
nulidade decorrente da inobservância do disposto no artigo 935 do Código de Processo Civil, segundo o qual, entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias.

Aduz
haver contradição e a ocorrência de erro material, pois, diferentemente do que assevera o
decisum
, houve a efetiva liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de origem, com a realização de prova pericial, participação das partes litigantes e ampla produção probatória.

Sustenta que
se é com a liquidação de sentença que se analisa a existência de perda, tal análise já ocorreu e se reconheceu já ter havido a recomposição, hipótese em que este Tribunal de Justiça entende pelo acolhimento da tese de
liquidação zero
.

Requer, portanto, o acolhimento e provimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados.

Consta dos autos por meio do (ID. 89523489), certidão que decorreu o prazo legal em 2-6-2021, sem manifestação da Embargada, nos termos do
§ 2° do art. 1023 CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
em face do acórdão que por unanimidade proveu o recurso interposto por
Maria Divina Rodrigues Soares,
e por conseguinte,
determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Alega o Recorrente, a
nulidade decorrente da inobservância do disposto no artigo 935 do Código de Processo Civil, segundo o qual, entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias.

Aduz
haver contradição e a ocorrência de erro material, uma vez que houve a efetiva liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de origem, com a realização de prova pericial, participação das partes litigantes e ampla produção probatória.

O Recurso de Apelação interposto restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA DE 13,02% – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019. Publicado no DJE 07/03/2019)

2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...)

(RE 592912 AgR – Relator (a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O artigo 1.022, do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

No que se refere a alegação
de nulidade do julgamento do recurso de Apelação, sem razão o Embargante, isso porque:

Observa-se dos autos que, o julgamento da Apelação se iniciou na sessão do dia 12-4-2021, ocasião em que foi proferido certidão de julgamento; decisão: “Adiado o julgamento para a inclusão na sessão por videoconferência do dia 26-4-2021.” Posteriormente, por meio do Id. 83669958, foi proferido decisão “adiado o julgamento para a sessão do dia 3-5-2021”, ocasião em que por unanimidade, proveu o recurso (id. 85904450).

De acordo com o artigo 92, §10, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.”

Dessa forma, como o processo não foi retirado de pauta, mas apenas adiado o julgamento para a sessão do dia 3-5-2021, não há falar em necessidade de nova intimação das partes.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO ADIADO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA NA TERCEIRA SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO EM EXAME.

1. Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável. (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 1/8/2011). No caso em análise, transcorreu-se menos de um mês entre a data original do julgamento (ocasião em que o processo foi adiado por indicação do relator) e a data do efetivo julgamento em sessão.

2. A via especial não é a sede própria para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1501197/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 28/8/2015).

Por estas razões, rejeita-se a alegação de nulidade do julgamento da Apelação.

Por outro lado,
não se vislumbra o alegado erro material, e tampouco quaisquer dos vícios alegados a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, opostos com o nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via dos Embargos de Declaração.

Nesse contexto, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos Embargos de Declaração; constata-se apenas o nítido caráter modificativo pretendido pela parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Portanto, observa-se que
a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria e consequente reforma da decisão, por entender ter havido erro de julgamento, cuja competência para apreciação é da instância superior, em grau de recurso.

A propósito:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.

(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

E, mais.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(TJ-MT 00030055320148110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 3/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/5/2021)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida sentença de mérito, confirmada no Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(TJ-MT 00161017220138110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 3/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/5/2021)

Dessa forma, inexistentes a alegada nulidade e o erro material, bem assim qualquer omissão, contradição ou obscuridade, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021